Tribunal: TJDFT
Processo: 0013339-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013339-55.2017.8.07.0003 RECORRENTE: LUCKY FRANCISCO TORRES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 304, combinado com 297 do Código Penal, depois de apresentar duas declarações falsas supostamente expedidas pela 11a Zona Eleitoral/DF, com o fim de justificara sua ausência ao trabalho de professor do Centro Interescolar de Línguas de Ceilândia. 2 O princípio da insignificância é incompatível com a falsificação de documento público, que afeta a fé pública e a credibilidade dos atos oriundos do Estado. 3 Apelação não provida. O recorrente sustenta a possibilidade de aplicar ao caso o princípio da insignificância, por entender ausente lesão ao bem jurídico tutelado, ainda que cometido o delito no âmbito da administração pública. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004